Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-79.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. REVOLVIMENTO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 . Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do mérito do acórdão, sendo certo que, ainda que para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificado que a premissa adotada no acórdão para dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargada decorre diretamente do descumprimento contratual, afasta-se a alegação da embargante no sentido de que não foi apontado qual documento comprova a negativa de cobertura da assistência à saúde dos segurados, até porque impossível impor a esses últimos a prova de fato negativo, hipótese que se associaria à prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico.
3 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.